Tribunal: CARF
Processo: 10830.727169/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727169/2012-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.746 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
ANTONIO C VIEIRA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A observância do contraditório e do amplo direito de defesa e a presença dos
requisitos essenciais à validade do ato afastam a hipótese de ocorrência de
nulidade do correspondente ato administrativo.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
SEM
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
ATO
DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO.
A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, impede a pessoa jurídica de ingressar/permanecer no Simples
Nacional, a teor do inciso V do art.17 da Lei Complementar no 123, de 2006.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à Autoridade Julgadora Administrativa apreciar os
questionamentos relacionados à inconstitucionalidade da legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727169/2012-33
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.746 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727169/2012-33

Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ANTONIO C VIEIRA - ME contra
acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante de sua
exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL promovida pela DRF/Campinas-SP.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Por meio do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/CPS No 793563, de 10 de
setembro de 2012 (fl.59), a interessada foi excluída do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), a partir de 1o de janeiro de 2013, conforme disposto
no inciso IV do art.31 da Lei Complementar no 123, de 2006.
A exclusão foi motivada pelo fato de a interessada possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V do
art.17 da Lei Complementar no 123, de 2006 e na alínea "d" do inciso II do art.73,
combinada com o inciso I do art.76, ambos da Resolução CGSN no 94 de 2011.
Relativamente aos débitos, o parágrafo único do art.1o do Ato em foco informa:
(...)
Cientificada, em 09/10/2012 (fl.61), a interessada protocoliza, em 31/10/2012, sua
manifestação de inconformidade (fl.03/24), alegando, em síntese, o que segue:
Nulidade - Ausência de Motivação
a) a Lei n. 9.784/99, consagra, expressamente, em diversos artigos, o dever de a
Administração Pública motivar os atos administrativos;
b) em tópico específico quanto à motivação dos atos administrativos, o inciso II, do art.
50, da mesma lei, dispõe que estes serão motivados, com a indicação dos fundamentos
factuais e jurídicos, quando: "imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções";
c) por sua vez, o § 1o do mesmo artigo deixa expresso que a motivação "deve ser
explícita, clara e congruente"; d) a exclusão deu-se pela existência de supostos débitos
tributários, os quais sequer foram mencionados no corpo do referido ato, descumprindo,
assim, o princípio da motivação, ou seja, a necessidade de motivar de forma explícita,
clara e congruente; e
e) em situação análoga, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais decidiu pela
nulidade do ato de exclusão, conforme ementa reproduzida à fl.05.
Nulidade – Da Ofensa aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade
a) o princípio da razoabilidade/proporcionalidade impera como cláusula de justiça de
atos estatais, conforme pronunciamentos de tributaristas e de tribunais constitucionais;
b) com base em voto do Ministro Celso de Mello reproduzido em parte à fl.06, pode-se
afirmar que “não se deve interpretar a legislação de modo a se praticar atos
desproporcionais, corporificados, causando prejuízos jurídicos e econômicos aos
contribuintes, sem, por outro lado, conceder qualquer benefício ao Fisco”;
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.746 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727169/2012-33

c) assim, para o cumprimento da razoabilidade (proporcionalidade), é necessário o
cumprimento dos requisitos (ou subprincípios) da adequação, necessidade e
proporcionalidade (sentido estrito);
d) há que se respaldar, portanto, no princípio da razoabilidade/proporcionalidade, os
atos da Administração Pública, evitando-se interpretações estritamente formalistas e que
não se coadunam com a própria finalidade da legislação do SIMPLES NACIONAL, que
é a redução da carga tributária para as Micro e Pequenas empresas;
e) a Administração Pública deve buscar a concretização dos princípios constitucionais,
aproximando o Direito da ética e da justiça, bem como do primado da conservação das
fontes de produção econômica, buscando sempre auxiliar a maior quantidade de
pequenas e micro empresas; e
f) em tais condições, é evidente a inconstitucionalidade/ilegalidade do ato de exclusão,
diante das peculiaridades e mediante aplicação da proporcionalidade/razoabilidade.
Violação ao Devido Processo Legal
a) de acordo com o pensamento de diversos juristas citados, pode-se afirmar que para a
interpretação de lei infraconstitucional, cumpre ao intérprete iniciar seu mister tendo por
fundamento as normas superiores, in casu a Constituição;
b) a única interpretação possível de uma norma infraconstitucional é aquela que esteja
de conformidade com a vontade da Constituição, em especial, com o art. 5o, incisos LIV
e LV, da Constituição Federal;
c) diante da posição hierárquico-normativa de superioridade da Constituição com
relação às demais normas do ordenamento jurídico, estas buscam sua eficácia no texto
constitucional, não podendo o intérprete realizar uma atividade interpretativa que se
inicie na norma infraconstitucional para depois ir ao texto constitucional: a interpretação
é de cima para baixo e não o contrário;
d) por outro lado, deve-se adicionar ao princípio da supremacia da Constituição, como
pressuposto à interpretação da Carta Magna, o princípio da máxima efetividade ou
eficácia;
e) portanto, ao se interpretar o art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que
consagra o devido processo legal administrativo, cumpre ao intérprete extrair do texto
um sentido que maior eficácia lhe dê;
f) como corolário do princípio do devido processo legal temos, entre outros, o princípio
do contraditório e da ampla defesa, consagrado, expressamente, no art. 5o, inciso LIV,
da Constituição Federal;
g) os princípios que se integram ao conceito geral do devido processo legal, explicitado
de forma clara na vigente Constituição, tem aplicação cogente ao processo
administrativo e não, apenas, ao processo judicial;
h) destarte, pode-se concluir pela nulidade do ato administrativo de exclusão, uma vez
que representa ato sancionador, sem ouvir antes o contribuinte; e i) há, assim, ofensa ao
devido processo legal, pois não se pode, desde logo, praticar um ato sancionador deste
patamar sem notificá-lo anteriormente ao contribuinte, para que este possa apresentar
explicações, sob pena de ofensa ao contraditório e a ampla defesa.
Da Coação para Pagamento de Tributos
a) a exigência de quitação dos débitos para possibilitar a opção ao SIMPLES
NACIONAL representa verdadeira COAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS,
expressamente vedada em nosso Estado Democrático de Direito e veementemente
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.746 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727169/2012-33

afastada por nossos Tribunais, conforme Súmulas de nos 70, 323 e 547 do Supremo
Tribunal Federal;
b) a Administração Pública atropelou todos estes princípios ao condicionar a
manutenção no SIMPLES ao pagamento dos tributos supostamente devidos; e c) o
Fisco tem a seu favor os instrumentos legais para cobrança de seu crédito, e não pode
descurá-los.
Da Situação Excepcional Vivenciada pela Empresa
a) a exclusão em lide não pode prosperar, tendo em vista a inexistência de débitos em
razão da opção ao REFIS, tratada na ação judicial de n. 2008.61.05.007241-9;
b) na atualidade, o fato é que muitos contribuintes ingressam com parcelamentos,
renunciando aos seus direitos, mas com frequência são excluídos pelos órgãos da
Administração Pública em decorrência de interpretações exageradas da legislação,
configurando um exacerbado formalismo e culto à exclusão;
c) não se trata de benefício, mas de Lei, que deve ser adequadamente interpretada,
principalmente, com fundamento na Constituição Federal e nas balizas da atual ciência
do Direito;
d) nesse mesmo diapasão, têm-se manifestado ilustres professores e tributaristas,
conforme exposto às fls. 15 a 20;
e) no mesmo sentido, o TRF da 4a Região Fiscal, tendo como fundamento interpretação
finalística, manifestou-se a respeito, conforme excerto de fl.20;
f) no presente caso, a administração procedeu a exclusão da empresa do REFIS por
inadimplência do FGTS de 08/92 a 05/94, no ínfimo valor de R$ 17,10, que foram
pagos assim que conhecidos pela empresa (conforme Certidão Negativa de Débitos do
FGTS em anexo);
g) tal medida foi tomada em total desrespeito aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, uma vez que a situação atual constitui-se apenas em simples mora e
nunca inadimplência;
h) deve ser observado, que as legislações que criam o direito de o contribuinte aderir aos
parcelamentos com redução de multa e juros, como o REFIS, PAES e PAEX, não
podem ser estruturadas em interpretação formalista, mas ao contrário, devem buscar a
concretização dos princípios constitucionais, aproximando o Direito da ética e da
justiça, bem como do primado da conservação das fontes de produção econômica,
objetivando o máximo de adesão com o mínimo de exclusão; e
i) a requerente, continua a realizar os pagamentos mensais do parcelamento, buscando a
sua manutenção.
Finalizando, a interessada REQUER: 1) a sua manutenção no Simples Nacional, como
medida de legalidade; e que 2) quando do julgamento, tenha a possibilidade de sustentar
oralmente as suas razões, sob pena de cerceamento do direito de defesa, nos termos do
art.5o, LV, da Constituição Federal de 1988.
A DRJ/Rio de Janeiro proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.746 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727169/2012-33

A observância do contraditório e do amplo direito de defesa e a presença dos requisitos
essenciais à validade do ato afastam a hipótese de ocorrência de nulidade do
correspondente ato administrativo.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
SEM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO.
A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, impede a pessoa jurídica de ingressar/permanecer no Simples Nacional, a teor
do inciso V do art.17 da Lei Complementar no 123, de 2006.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à Autoridade Julgadora Administrativa apreciar os questionamentos
relacionados à inconstitucionalidade da legislação tributária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete as alegações da manifestação de inconformidade. Acrescenta, unicamente, que por meros
R$ 17,10 foi excluída do REFIS, mas a exclusão por conta desse valor macula de nulidade o
presente processo na medida em que com a sua volta àquele regime de parcelamento todos os
débitos estarão com a exigibilidade suspensa e não haverá óbice para o Simples.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a interessada não apresentou qualquer argumento para contestar os
fundamentos da decisão recorrida. Apenas repetiu as razões já expostas na manifestação de
inconformidade e acrescentou a alegação de que foi excluída do REFIS por meros R$ 17,10 e a
sua volta àquele regime de parcelamento faz com que todos os débitos estejam com a
exigibilidade suspensa.
Nada obstante, essa alegação de que teria sido excluída do REFIS em função da
inadimplência de valores ínfimos já foi devidamente rechaçada pela instância a quo quando ficou
constatado que os débitos motivadores da exclusão do Simples são bem expressivos e que,
mesmo após o prazo de trinta dias para a apresentação da manifestação de inconformidade,
persistia exatamente a mesma situação excludente.
Aliás, em situações como esta, nas quais a parte não apresenta novas razões de
defesa, o §3o, do art. 57, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.746 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727169/2012-33

Portaria MF no 343/15, com a redação dada pela Portaria MF no 329/17, autoriza a transcrição da
decisão recorrida quando o relator do julgamento nesta Casa confirma e adota os seus
fundamentos. É o que se propõe:
Da Preliminar de Nulidade
A alegação de nulidade do Ato Declaratório em lide está baseada nas seguintes
ocorrências: ausência de motivação e violação de preceitos constitucionais
relativamente à razoabilidade, proporcionalidade e ao contraditório e à ampla defesa.
Não procede a alegação da interessada.
O Ato Declaratório Executivo no 793563 (fl.59), através do qual a interessada foi
excluída do Simples Nacional, descreve, como relatado, a motivação da exclusão, qual
seja, existência de débitos com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não
suspensa.
O mesmo Ato contém a informação de que a relação dos débitos motivadores da
exclusão poderia ser obtida no sítio da RFB na internet, conforme parágrafo único do
art.1o do Ato Declaratório de que se trata.
A interessada argumenta que o fato de o ADE indicar a existência de “supostos débitos”
sem conter, no seu corpo, a sua discriminação configura descumprimento ao princípio
da motivação.
Ocorre que a Lei Complementar no 123, de 2006, que instituiu o Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, atribuiu competência ao Comitê
Gestor do Simples Nacional – CGSN para tratar dos aspectos tributários do dito
sistema:
Art. 2o O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e
empresas de pequeno porte de que trata o art. 1o desta Lei Complementar será
gerido pelas instâncias a seguir especificadas:
I - Comitê Gestor do Simples Nacional, vinculado ao Ministério da Fazenda,
composto por 4 (quatro) representantes da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
como representantes da União, 2 (dois) dos Estados e do Distrito Federal e 2 (dois)
dos Municípios, para tratar dos aspectos tributários; e (...)
A mesma Lei dispõe que a opção pelo Simples Nacional implica aceitação do sistema
de comunicação eletrônica, destinado, entre outras finalidades, a cientificar o sujeito
passivo de quaisquer atos administrativos, aí incluídos os atos de exclusão:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição
de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida
em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (...)§ 1o- A.
A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de comunicação
eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a:
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos
os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações fiscais;
II - encaminhar notificações e intimações; e III - expedir avisos em geral.
§ 1 o B. O sistema de comunicação eletrônica de que trata o § 1oA será
regulamentado pelo CGSN, observando-se o seguinte:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.746 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727169/2012-33

I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio,
dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
II - a comunicação feita na forma prevista no caput será considerada pessoal para
todos os efeitos legais;
III - a ciência por meio do sistema de que trata o § 1o A com utilização de
certificação digital ou de código de acesso possuirá os requisitos de validade;
IV - considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo
efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação; e
V - na hipótese do inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a
comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
A Lei Complementar no 123/2006 determina também que as regras de exclusão do
Simples Nacional e o modo de implementação serão reguladas pelo CGSN:
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante
comunicação das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação
serão regulamentados pelo Comitê Gestor.
Assim autorizado, o CGSN edita atos regulamentares, entre os quais, a Resolução
CGSN no 94, de 29 de dezembro de 2011, que dispõe que as comunicações são feitas
por meio eletrônico e estão disponíveis no Portal do Simples Nacional:
Art. 110. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de
comunicação eletrônica, a ser disponibilizado no Portal do Simples Nacional,
destinado, dentre outras finalidades, a: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 16,
§§ 1 o -A a 1 o -D)
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos
os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações fiscais;
II - encaminhar notificações e intimações; e III - expedir avisos em geral.
§ 1o Quando disponível, o sistema de comunicação eletrônica de que trata o caput
observará o seguinte: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 16, § 1o -B)
I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, no Portal do Simples
Nacional, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via
postal;
II - a comunicação feita na forma prevista no caput deste artigo será considerada
pessoal para todos os efeitos legais;
III - a ciência por meio do sistema de que trata o caput deste artigo com utilização
de certificação digital ou de código de acesso possuirá os requisitos de validade;
Ao tomar ciência do ADE em 09/10/2012, a interessada, consequentemente, teve
conhecimento do passo a passo de acesso, no Portal do Simples Nacional, ao rol dos
débitos, o qual instrui o presente processo (fl.60).
Dessa forma, o questionamento da interessada não encontra sustentação na medida em
que lhe foi possível, após a ciência do Ato Declaratório de Exclusão, ter acesso a todas
as informações necessárias a exercer o seu direito de defesa, ou a regularizar as suas
pendências.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.746 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727169/2012-33

Ademais, haveria a possibilidade de a interessada apresentar as provas da regularidade
da sua situação, posteriormente ao decurso do prazo para a apresentação da sua
impugnação, desde que demonstrasse a ocorrência de dificuldades para a necessária
comprovação, providência essa não tomada pela interessada. Essa possibilidade está
prevista em dispositivos do Decreto no 70.265/1972, como segue:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(,....)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Acrescente-se que, nos termos do art. 59, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
que rege o processo administrativo fiscal, apenas são nulos os atos proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
O ADE em lide foi lavrado por autoridade competente. A explicitação dos débitos se
deu nos moldes do determinado em lei complementar, regularmente votada e aprovada
pelo Poder Legislativo. Do ato de exclusão, a interessada tomou ciência regular, tendo-
lhe sido assegurada apresentação da manifestação de inconformidade, por escrito, nos
termos do Decreto no 70.235/1972 e alterações posteriores, dentro do prazo de (30)
trinta dias da ciência do respectivo Ato. Foi-lhe concedido, portanto, o pleno direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Quanto à apreciação das questões de afronta a princípios constitucionais (legalidade,
razoabilidade, proporcionalidade, etc.) de norma legalmente inserida no ordenamento
jurídico nacional, esta acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer
discussão quanto aos aspectos de validade dessas normas deve ser submetida àquele
Poder, sendo inócuo suscitar tais questionamentos na esfera administrativa, pois ao
julgador é vedado desrespeitar textos legais em vigor, sob pena de responsabilidade
funcional.
Tal limitação decorre da disposição expressa do parágrafo único do artigo 142 do
Código Tributário Nacional (CTN), que determina que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, bem
como do princípio da legalidade, pelo qual devem-se pautar todos os atos da
Administração Pública.
Assim sendo, não acolho a preliminar de nulidade arguida.
Da Coação para Pagamento de Tributos
O assunto em lide envolve a exclusão da interessada do sistema simplificado, motivada
pela existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja a exigibilidade não está
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.746 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727169/2012-33

suspensa. Essa exclusão tem como base legal o art.17, V, da Lei Complementar no
123/2006.
A interessada argumenta em sua defesa que a exigência de quitação dos débitos para
possibilitar a opção ao SIMPLES NACIONAL representa verdadeira coação para
pagamento de tributos, expressamente vedada em nosso Estado Democrático de Direito
e veementemente afastada por nossos Tribunais, conforme Súmulas de nos 70, 323 e
547 do Supremo Tribunal Federal.
Tais súmulas tratam de assuntos que não se identificam com a presente lide. Entretanto,
independente desse aspecto, é de se observar que, embora constituam importante fonte
de pesquisa, os julgados judiciais não se constituem, por falta de lei que lhes atribua
eficácia normativa, em normas gerais de direito tributário, produzindo efeitos apenas em
relação às partes que integram os processos e com estrita observância do conteúdo dos
julgados (art. 100 do Código Tributário Nacional).
Pode-se acrescentar, ainda, que esse assunto tem sido objeto de decisões judicias
contrárias à tese da interessada, conforme demonstram, por exemplo, os seguintes
julgados:
I) Decisão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça - Processo RMS
27869 / SE - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA-
2008/0211056-1 Data da Publicação/Fonte DJc 02/02/2010 PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
EMPRESA INDIVIDUAL. EXCLUSÃO DO SIMPLES. ART. 17, V, DA LC
123/2006. ALEGADA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. MERA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA EM EXECUÇÃO
FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE PREVISTA
NO ART. 151 DO CTN.
1. Ficando incontroversa a existência dos aludidos débitos fiscais do recorrente, só
a suspensão da exigibilidade desses seria capaz de impedir a sua exclusão do
SIMPLES. Para tanto, foi alegado que a existência de indicação de bens à penhora
seria suficiente para que se suspendesse a execução fiscal promovida contra a
impetrante, não podendo ficar prejudicada pela mora do Judiciário, relativa à falta
da lavratura dos respectivos termos de penhora.
2. Não se tendo verificado, no caso, a comprovação de nenhuma das hipóteses de
suspensão da exibilidade do crédito tributário, conforme previstas no art. 151 do
CTN, não há como prosperar a pretensão do recorrente.
3. Recurso ordinário em mandado de segurança desprovido. (negritou-se)
II) Trecho de Ementa de Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a
Região, extraído do Recurso Especial do STJ: REsp 1487624 (Publicação: DJ
05/11/2014):
“TRIBUTÁRIO.
PARCELAMENTO.
SIMPLES
NACIONAL.
LEI
10.522.
INCABIMENTO. SUJEIÇÃO ÀS REGRAS INSTITUÍDAS PELA LEGISLAÇÃO
PERTINENTE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 17, INC. V, DA LC 123/06.
....... 5. O art. 17, V, da LC n.o 123/2006 não afronta o art. 146, inciso III, alínea d,
da Constituição, com a redação dada pela EC n.o 42/2003. Constitucionalidade
afirmada pela Corte Especial deste Tribunal na sessão de 28.02.13, nos autos da
Arguição de Inconstitucionalidade n. 5014802- 46.2012.404.0000. 6. A Receita
Federal não possui competência legal para deferir, de forma isolada, a opção de
empresas no Simples Nacional, já que se trata de um regime administrado pelo
conjunto de administrações tributárias de todos os entes federativos. 7. Portanto, a
regra estatuída no inciso V do art. 17da LC 123/2006, que veda o ingresso e
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.746 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727169/2012-33

permanência no simples nacional às microempresas e às empresas de pequeno
porte que possuam dividas tributárias com o INSS ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não está suspensa, não
desrespeita o princípio da isonomia tributária previsto no inciso II do art. 150 do
Estatuto Político de 1988." (negritou-se)
Na realidade, a opção pelo Simples é uma faculdade, a qual, se exercida, implica
submissão às normas previstas na legislação de regência. Por essa razão a arguição da
interessada não merece acolhida.
Do Mérito
Como já mencionado, a exclusão em lide deveu-se à existência de débitos com a
Fazenda Pública Federal, cuja a exigibilidade não está suspensa, tendo em vista as
determinações do art.17, V, da Lei Complementar no 123/2006.
A interessada argumenta, em sua defesa, que teria sido excluída do REFIS em função de
inadimplência de valores ínfimos e, em conseqüência, excluída do sistema simplificado.
Entretanto, a situação que se apresenta é bem diversa, uma vez que conforme relação
dos débitos motivadores da exclusão em foco (fl.60) os débitos motivadores da exclusão
são bem expressivos.
Consulta ao sistema Sivex, demonstra que, mesmo após o prazo de trinta dias para a
apresentação da manifestação de inconformidade, persistia exatamente a mesma
situação excludente, como segue:

Esse fato é confirmado por pesquisas efetuadas nos Sistemas PGFN (anexadas aos
autos), as quais demonstram que apenas uma das inscrições relacionadas foi extinta
(extinção ocorrida em 10/04/2015), sendo que as demais permanecem, até a presente
data, com a situação de “ativa ajuizada”. Dessa forma, ainda que as dívidas do Simples
se encontrem zeradas nos Sistemas da RFB, as referidas inscrições demonstram a
existência dos pressupostos legais que determinam a exclusão da interessada do Simples
Nacional, nos termos do ADE em lide.
Finalmente, vale esclarecer que a pretendida sustentação oral pleiteada pela interessada
não é cabível nesta fase processual, por falta de previsão legal.
CONCLUSÃO
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.746 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727169/2012-33

À vista do exposto, VOTO no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade e de
inconstitucionalidade e, no mérito, manter os termos do ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO DRF/CPS No 793563, de 10 de setembro de 2012, excluindo a
interessada do Simples Nacional a partir de 01/01/2013.
Além disso, no que diz respeito ao pleito para que se superem os parâmetros com
base em princípios constitucionais, acrescente-se que a atuação administrativa deve ser pautada
pelas normas estabelecidas pela lei. A competência desta Casa está circunscrita a verificar os
aspectos legais dessa atuação. Quanto a isso, vale a pena transcrever o que dispõem o artigo 62
do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15, e a Súmula CARF no 2:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (grifei)
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, cumpre enfatizar a exigência regimental para que os julgados desta Casa
observem os entendimentos sumulados. É o que está determinado no artigo 72 do Anexo II do
RICARF:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de afastar as preliminares de nulidade
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital